Tribunal: TJBA
Processo: 0507552-39.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507552-39.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS TADEU TRINDADE

Advogado(s)
:
FLAVIO FARIAS DE CARVALHO, GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO

APELADO: TEXAS ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
ELY NUNES DE BARROS JUNIOR, JOSE GASPAR ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO.

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO, POR PREJUDICIAÇIDADE EXTERNA. MATÉRIAS PRECLUSAS.
PRELIMINARES REJEITADAS.
NO MÉRITO. MANTIDA A DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE CLÁUSULA DE USUFRUTO VITALÍCIO EM FAVOR DE UM DOS SÓCIOS, E A INEFICÁCIA DO USUFRUTO ESTABELECIDO NA REFERIDA ESCRITURA, COM CANCELAMENTO DOS SEUS EFEITOS PERANTE TERCEIROS E NOS CARTÓRIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS ONDE SE ENCONTRAM OS BENS DA EMPRESA.
RECURSO
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

0507552-39.2016.8.05.0274
, em que é
apelante MARCOS TADEU TRINDADE, e apelados MARIA DAS GRAÇAS SOUZA TRINDADE, MARCOS TADEU TRINDADE FILHO, LUIZ FILIPE SOUZA TRINDADE e MARIA GABRIELLA SOUZA TRINDADE,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES e
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025
.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador de Justiça